Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0746884-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: LUAN RICELY ARAUJO ACIOLI DA SILVA DECISÃO SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF interpôs agravo interno da decisão (id. 22917378) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, inadmissível, porque interposto para impugnar despacho de emenda da inicial, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Da consulta aos autos originários (proc. no 0711048-18), constata-se que o i. Juízo a quo proferiu r. sentença homologatória de acordo em 08/04/21, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora